Tribunal: TJBA
Processo: 0000679-73.2011.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000679-73.2011.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A. - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISA REGO PIRES DE SOUZA, ARIANA FREIRE PINHO

APELADO: MARGARIDA CONCEIÇÃO DAS NEVES

Advogado(s)
:
EDUARDO IVAR OLIVEIRA BATISTA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ESBULHO POSSESSÓRIO. INGRESSO EM PROPRIEDADE RURAL SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. EMBASA. EMPRESA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO POSTERIOR AO ESBULHO E AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA HÍDRICA QUE NÃO AUTORIZA VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. ESBULHO CARACTERIZADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INVASÃO DE PROPRIEDADE, DESTRUIÇÃO DE BENS E DESVIO PRODUTIVO. VIOLAÇÃO À TRANQUILIDADE POSSESSÓRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O esbulho possessório caracteriza-se pela perda injusta da posse, mediante privação total ou parcial do exercício dos poderes inerentes à propriedade, sem o consentimento do possuidor, assegurando o ordenamento jurídico ao esbulhado o direito à reintegração.

II. A EMBASA, na qualidade de empresa pública integrante da Administração Indireta, submete-se aos princípios do Direito Administrativo, notadamente os princípios da legalidade e da formalidade dos atos administrativos, devendo obter autorização formal e prévia para ingresso em propriedade particular, mediante o devido procedimento administrativo.

III. A autorização concedida pela proprietária em 27 de setembro de 2011, posterior ao esbulho ocorrido em 11 de junho de 2011 e ao ajuizamento da ação em 30 de junho de 2011, não tem o condão de afastar a configuração do esbulho possessório, constituindo reconhecimento do ingresso irregular na propriedade.

IV. A situação de emergência hídrica, conquanto justifique a necessidade de medidas urgentes para abastecimento da população, não autoriza a Administração Pública a violar direitos fundamentais do proprietário, devendo valer-se dos instrumentos jurídicos adequados, como desapropriação, servidão administrativa ou requisição administrativa, sempre observando o devido processo legal.

V. Configura dano moral indenizável a invasão de propriedade rural sem autorização, com destruição de cerca, corte de árvores, escavação da terra e destruição do pasto, além do acampamento de funcionários no local, violando a tranquilidade possessória e causando desvio produtivo à proprietária.

VI. O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, observando os critérios de extensão dos danos, grau de reprovabilidade da conduta e capacidade econômica das partes, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

VII. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000679-73.2011.8.05.0139, da Comarca de Jaguarari, em que é apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA e apelada MARGARIDA CONCEIÇÃO DAS NEVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .